Tribunal: TJBA
Processo: 0001532-07.2013.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001532-07.2013.8.05.0109 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALBERTINA MORAES CERQUEIRA. Advogado(s): VINICIUS CERQUEIRA BACELAR APELADO: MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. ALEGADA NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO. PRETENSÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL CONSUMADO. TEMA 1.019 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória deduzida em demanda fundada em alegada irregularidade de desapropriação por utilidade pública de imóvel situado no Município de Santanópolis/BA, do qual a Apelante afirma ser sucessora, sustentando ausência de justa indenização, vício de consentimento do alienante, inconsistência registral e desvio de finalidade na posterior utilização da área para construção de quadra poliesportiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória fundada em alegada nulidade ou irregularidade da desapropriação por utilidade pública submete-se à prescrição; e (ii) estabelecer se, considerado o ato expropriatório ocorrido em 1994 e a regra de transição do Código Civil de 2002, o prazo prescricional já estava consumado no ajuizamento da demanda, em 29/10/2013. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia deve ser resolvida a partir da natureza patrimonial da pretensão deduzida, pois o pedido busca recomposição econômica em razão de alegada invalidade ou insuficiência da indenização decorrente do ato expropriatório. 4. A própria narrativa da Apelante fixa o ano de 1994 como marco fático da intervenção estatal, com declaração de utilidade pública, formalização da transferência patrimonial e lavratura de escritura pública de desapropriação amigável com registro de pagamento de indenização. 5. Aplica-se o art. 2.028 do Código Civil de 2002, porque, entre o fato ocorrido em 1994 e a entrada em vigor do novo Código, em 11/01/2003, não transcorreu mais da metade do prazo anteriormente considerado, razão pela qual passa a incidir o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, contado da vigência da nova lei. 6. Iniciado o prazo em 11/01/2003, a prescrição se consuma em 11/01/2013, de modo que a ação ajuizada em 29/10/2013 foi proposta após o escoamento do lapso prescricional. 7. O Tema 1.019 do STJ reforça a adoção do prazo prescricional de dez anos para pretensões indenizatórias relacionadas à perda do imóvel em contexto de atuação estatal fundada em utilidade pública ou interesse social. 8. A alegação de acesso tardio à documentação em 2013 não afasta a prescrição, porque não demonstra causa legal impeditiva, suspensiva ou interruptiva, nem se sobrepõe à publicidade dos atos praticados desde 1994. 9. As alegações de ausência de justa indenização, vício de consentimento do antigo proprietário, irregularidades registrais, fraude registral e desvio de finalidade não impedem o reconhecimento da prescrição, porque não alteram o marco temporal do exercício da pretensão indenizatória. 10. Incumbe à autora provar os fatos constitutivos de seu direito e a existência de causa apta a impedir, suspender ou interromper a prescrição, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A pretensão indenizatória fundada em alegada nulidade, irregularidade ou insuficiência da indenização em desapropriação por utilidade pública submete-se à prescrição. 2. Não transcorrida mais da metade do prazo anterior até 11/01/2003, aplica-se a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil para incidência do prazo decenal do art. 205, contado da vigência do Código Civil de 2002. 3. A posterior alteração da destinação do imóvel e a alegação genérica de acesso tardio a documentos não afastam nem reabrem prazo prescricional já consumado. 4. Compete à parte autora demonstrar causa legal impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de prova idônea. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CC, art. 2.028; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.019. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001532-07.2013.8.05.0109, em que é Apelante ALBERTINA MORAES CERQUEIRA e Apelado o MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e o fazem nos termos do voto da Relatora.